Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INSUBSISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Alegação de “erro de premissa fático-processual” ao afirmar que a embargante consta no cadastro como Parceiros para Expedição Eletrônica e sua intimação pessoal ocorreu mediante acesso ao sistema de intimação eletrônica que deve ser suprida: de fato, a embargante demonstrou que as empresas as executadas não se encontram cadastradas no PJE para comunicação dos autos processuais via eletrônica. No entanto, tal não se presta a alterar a conclusão de ter havido intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença.
3. As executadas, mesmo estando obrigadas legalmente (art. 246, § 2o, do CPC) a efetuar o cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 11 de outubro de 2017, quando publicada a Portaria GC 160/2017, não o fizeram, e a intimação para cumprimento da obrigação de fazer ocorreu quando disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em 02/09/2020 (ID 71445738). 3.1. Em casos em que a parte deveria ter sido intimada pessoalmente, mas deixa de realizar o cadastramento do Sistema de Intimação Eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado válida a intimação por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico: “3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183 do CPC, quando o ente público deixa de realizar o necessário cadastramento do Sistema de Intimação Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.050 do CPC, sendo válida a intimação por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4. Considerando-se que o Município deixou de realizar o necessário cadastramento para recebimento das intimações eletrônicas por esta Corte Superior, não houve a suscitada nulidade processual, devendo-se afastar a alegativa de manifesta afronta ao art. 183 do CPC. ( )”. (STJ - AR: 6503 CE 2019/0168390-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/02/2022).
4. O conjunto probatório demonstra que o devedor foi intimado da obrigação de fazer, tanto que, em duas oportunidades, interpôs recurso específico buscando a exclusão ou, alternativamente, a redução da multa pelo não cumprimento da obrigação (AGI 0716563-27.2021.8.07.0000) e buscando a suspensão da multa, alegando a obrigação de fazer era impossível e requerendo a conversão em perdas e danos (AGI 0706693-55.2021.8.07.0000). Nessa situação, diante da inequívoca ciência da decisão pela executada, não era mais necessária intimação pessoal que visa exatamente informar ao devedor da obrigação de fazer contra ele imposta. 4.1. Assim, embora não cadastrada como Parceiros para Expedição Eletrônica, suficientemente demonstrada a intimação para cumprimento da obrigação de fazer.
5. Não se verifica omissão quanto ao ponto relativo aos honorários advocatícios em razão do excesso na execução, pois estes foram fixados em parâmetro da norma processual e o fato de a embargante entender ser cabível outro parâmetro não configura nenhum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há razões para se modificá-lo. 5.1. “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.988.750/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)
6. Nenhuma omissão no acórdão quanto ao período de incidência das astreintes e do que foi exigido pelos exequentes quando do pedido de cumprimento de sentença relativo à multa; desnecessário alterar o acórdão para constar no dispositivo o número dias de relativo ao excesso na execução, pois a fundamentação constante do acórdão é suficiente para definir de forma clara o ponto suscitado.
7. Embargos de declaração conhecidos. Providos os embargos de declaração n 0715023-07.2022.8.07.0000, sem efeito modificativo. Negado provimento aos embargos de declaração n. 0714997-09.2022.8.07.0000.